Tribunal: TJMT
Processo: 1021275-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021275-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SINDOVAL RODRIGUES BARROS - CPF: 329.152.761-53 (AGRAVADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CONTINUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGADA A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA –
DES
ACOLHIMENTO – DISPENSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – AGRAVADO ACOMETIDO DE DOENÇAS GRAVES – RISCO DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR POR TROMBOSE – AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROBLEMAS CIRCULATÓRIOS POR CONTA DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ACOMETIMENTO, ADEMAIS, DE CRISES CONVULSIVAS COM INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E INTUBAÇÃO – RISCO DE MORTE – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
fixar
as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas
.

Entretanto
, excepcionalmente no caso em análise, diante dos graves e renitentes problemas de saúde do agravado com crises convulsivas que ocasionam internações em unidade de terapias intensivas e necessidade de intubação e em decorrência do sério problema circulatório com ocorrência de trombose e risco de amputação de membro atestados por profissionais da medicina, deve ser mantida a dispensa do uso do monitoramento eletrônico.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0021263-51.2013.8.11.0002
,

fixou as regras para cumprimento da pena
de

Sindoval
Rodrigues Barros
, no regime semiaberto, dispensando o uso da tornozeleira eletrônica.

O agravante, nas razões recursais que se veem no ID

110767968, pugna pela reforma da
aludida decisão
para que seja revogada a dispensa do uso de tornozeleira eletrônica para que o Estado possa efetivamente
fiscalizar o cumpriment
o
da
pena
do agravado no regime semiaberto.

O agravado, nas contrarrazões encontradiças no ID
113051957
, requer o desprovimento do presente recurso
,
destacando que
“
é pessoa doente, correndo o risco de perder a perna devido a uma enfermidade causada pela trombose, correndo o risco de perder o membro inferior (fotos apresentadas abaixo), que apresenta dificuldades circulatórias agravadas pela tornozeleira, e não teve novo envolvimento em prática delitiva, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração
.”

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
,
determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
110767974
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento deste recurso (ID
115524468
).

É o relatório. Inclua-se em pauta
para julgamento virtual
.

V O T O R E L A T O R

O
agravante cumpre pena de
7 (sete
) anos e
7
(
sete
)
meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto (RAC 31.066/2012)
,

nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0021263-51.2013.8.11.0002, em trâmite perante o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
em razão
ter sido
condena
do
nos autos da
Ação Penal n.
0009431-94.2008.8.11.0002 (código 213442)
,
que tramitou no
Juízo da
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da

Comarca de
Várzea Grande

-MT, por incurso no
art.
214
,
c/c art. 224 e 61, II,
f
, do
Código Penal

(data do fato
:

22 de fevereiro de 2008

-
trânsito em julgado
:
7 de maio de 2013
)
.

Ressai
, também,
destes autos, a
decisão agravada

foi assim fundamentada:

Processo: 0021263-51.2013.8.11.0002

Classe Processual: Execução da Pena

Assunto Principal: Pena Privativa de Liberdade Data da Infração: Data da infração não informada

Polo Ativo(s): O ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo(s): SINDOVAL RODRIGUES BARROS

Vistos, etc.

Trata-se de execução penal de
Sindoval
Rodrigues Barros.

Inserção no regime semiaberto em 13.11.2014.

O recuperando somente compareceu em Juízo em duas oportunidades, em janeiro de 2015 e maio de 2017.

A tornozeleira eletrônica foi desativada em 11.01.2017.

Determinou-se a regressão cautelar do regime de pena.

A defesa apresentou pedido para retirada da tornozeleira, sob o argumento de que o recuperando já cumpriu com mais de 70% de sua pena.

Ao que o Ministério Público apresentou parecer contrário e pugnou pelo cumprimento do mandado de prisão.

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão, sob o argumento de estar ministrando remédios para controle de sua saúde, ataques epiléticos constantes, de modo que o mesmo não pode sair de sua residência.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente a revogação da ordem de prisão e requer seja determinado à equipe multidisciplinar deste juízo que visite a residência do reeducando, a fim de verificar as condições de sua saúde, moradia, trabalho, locomoção etc.

Sobreveio nova informação da desativação do monitoramento em 16.10.2019.

A prisão do recuperando foi revogada e determinou-se que a equipe multidisciplinar, no prazo de 15 dias, realize um estudo social na residência do recuperando, a fim de constatar suas condições de saúde, moradia, trabalho e locomoção.

Sobreveio pedido da defesa para retirada da tornozeleira eletrônica, visto a necessidade de realizar exame médico.

Relatório psicossocial juntado no sequencial 16.1, no qual se evidenciou que o senhor
Sindoval
Rodrigues Barros reside com a genitora, não exercendo atividades remuneradas, sendo declarado que o reeducando se encontra em acompanhamento médico especializado e em uso diário de medicações (epilético). Referente a locomoção, a equipe multidisciplinar, no momento da visita, observou que o reeducando não apresentou
dificuldades em se locomover, tendo em vista que
Sindoval
se deslocou de uma

peça a outra sem a necessidade de auxílio de terceiros e/ou de instrumento.

O Ministério Público manifestou-se contrariamente a retirada da tornozeleira, visto não haver

informação da data do exame, na oportunidade requer a intimação do reeducando para comparecer

mensalmente em juízo, sob pena de regressão cautelar, e a elaboração de cálculo atualizado de pena.

Novo pedido de retirada da tornozeleira para realização de exame.

Indeferiu-se o pedido, visto que não informada data do exame.

Novo pedido de retirada da tornozeleira para realização de exame.

O Ministério Público apresentou parecer favorável, a fim de ser retirado o monitoramento apenas no

dia do exame.

Sobreveio informação da defesa acerca da retirada da tornozeleira mediante recomendação médica,

visto o risco de amputação da perna, ante a dificuldade de circulação.

É o relato. Decido.

DAS VIOLAÇÕES

Diante das justificativas apresentadas, observo que o penitente foi desidioso no cumprimento de sua

reprimenda, pois compareceu apenas duas vezes em Juízo e deixou de, em prazo hábil, apresentar

justificativa. Ainda assim, não havendo notícia de nova prática delitiva e levando em consideração a situação

de saúde do recuperando (epilético),
acolho parcialmente as justificativas e mantenho o regime

semiaberto.

Ademais,
altero a data-base para o dia de sua formal reinserção no regime semiaberto (ainda

pendente de ser realizada).

Não obstante,
considerando que o recuperando permaneceu monitorado por alguns períodos,

determino que os períodos em que a tornozeleira permaneceu ativa sejam tidos como de pena

cumprida
.

Desta forma,
deve o cartório verificar junto ao site do SAC24 os períodos de desativação, que devem

ser inseridos como interrupção
.

Após, deve ser gerado novo relatório da situação processual, dando-se posterior vista às partes.

DAS CONDIÇÕES DO REGIME

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os
recuperandos
que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os
recuperandos
“vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Isto porque, as situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado é pessoa doente, que apresenta dificuldades circulatórias agravadas pela tornozeleira, e não teve novo envolvimento em prática delitiva, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, no presente caso deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições como forma de cumprimento da reprimenda, que se dará em prisão domiciliar da seguinte forma:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no

período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial informado;

É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) Frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente na Fundação Nova Chance (rua Governador Jari Gomes, no 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629) para:

a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovação de trabalho e endereço residencial.

A alteração do endereço residencial deverá ser previamente comunicada, mediante comparecimento à Fundação Nova Chance.

10. Pagar a pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, cuja guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá, sob pena de impedimento de progressão para o regime aberto ou a concessão de livramento condicional, nos termos dos seguintes precedentes: STF - Ag. Reg. na EP.12/DF, de 08.04.15, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ –
AgRg
no
REsp
1758670/TO, de 09.04.19, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro e
AgRg
no HC 488320/PR, de 12.03.19, Rel. Min. Felix Fischer.

a) havendo pedido de parcelamento (pena de multa e custas processuais) e/ou isenção (custas processuais), remetam-se os autos ao Ministério Público, com posterior conclusão.

b) caso não haja pagamento no prazo supra ou não sendo encontrado(a) o(a) apenado(a), proceda-se nos termos do Capítulo II, Seção 28, da CNGCGJ/MT.

Em caso de descumprimento das condições previstas nos itens 01 a 09, poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso

do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

Expeça-se mandado de intimação e o termo de admoestação, devendo o

OFICIAL DE JUSTIÇA:

1 - Admoestar o(a) recuperando(a) das condições alhures e indagá-lo(a) se está de acordo, bem como cientificá-lo de que o descumprimento de qualquer das condições acima poderá ser decretada a sua prisão, com a finalidade de apresentá-lo(a) imediatamente em audiência de justificação, podendo acarretar a revogação do benefício e regressão do regime prisional para o fechado, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) apenado(a) com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

2 - Intimar o(a) recuperando(a) para efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, no prazo de 10 dias, a contar da
intimação, cuja
guia de recolhimento será disponibilizada no cartório da 2a vara criminal de Cuiabá.

3 - Intimar o(a) recuperando(a) para, no prazo de 24 horas, comparecer à Central de Monitoramento (localizada na sede da SAAP, sito à Rua Salgado Filho esq. Wenceslau Braz, bairro Quilombo [próximo ao posto de saúde], no período compreendido entre 8h e 12h, mediante agendamento, que deverá ser efetuado pelo telefone 0800-643-5508) a fim de ser devolvida a tornozeleira eletrônica, devendo o(a) mesmo(a) estar munido(a) do termo de admoestação;

4 – Entregar uma via do termo de admoestação ao(a) recuperando(a) e a outra, na qual constará a assinatura do(a) mesmo(a), deverá ser inserida no SEEU, juntamente com a respectiva certidão de cumprimento do mandado.

Recolha(m)-se o(s) mandado(s) de prisão eventualmente expedido(s) nos autos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

CUIABÁ, 09 de julho de 2020.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

– Juiz de Direito –
Destaques no original

I
nconformado com
a dispensa da aplicação da monitoração eletrônica como uma das
condições do cumprimento d
a pena do agravado em regime semiaberto,
o
Ministério Público

interpôs o presente recurso
,
pugnando pela
imposição da utilização da tornozeleira eletrônica para melhor fiscalização do cumprimento das obrigações
que lhe foram
impostas
.

Como se sabe, o
Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35, do Código Penal e art. 91 da
Lei de Execução Penal.

Aliás, foi e
ssa deficiência

–

existente

em
quase
todos os
Estados da
F
ederação
–

levou o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS
,

a deixar assentado
que
:

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

No caso destes autos
, ao

iniciar o cumprimento de
sua
pena em
regime semiaberto
harmonizado
, o agrava
do
, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque
o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou
outro
estabelecimento prisional adequado
e
deve
ficar
recolhi
do
e vigi
ado
nos ditos locais
.

Ao passo que o
condenado
que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga,
em cuja
situaçã
o
o

recorrido

está
submetido
.

I
mpende-se asseverar
, ainda,

que a
colocação dos
reeducandos

em regime semiaberto
harmonizado tal como o fez o juízo das execuções penais está em consonância
com a Sumula Vinculante 56
do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual
:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
”
.

Como é sabido, o
juízo
das execuções penais
pode
defini
r
a fiscalização do cumprimento da pena
dos
reeducandos

em regime semiaberto, tal como autoriza o art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, por meio de monitoramento eletrônico,
sendo certo

que
, em regra,
o citado meio de fiscalização
é
determinado quando
do
deferi
mento

d
a prisão domiciliar, diante da falta de es
tabelecimento prisional adequado.

Todavia, na hipótese, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante,
a
situação do agravado deve ser tratada de maneira excepcional diante do grave problema de saúde por ele suportado, sendo imperioso

assenta
r
,
outrossim
,
que
consta do sistema SSEU que
o
único crime pelo qual
ele

foi condenado foi perpetrado há mais de 14 (catorze) anos (22.02.2008),
isso
sem contar que
já cumpriu
mais de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de sua pena, remanescendo pouco mais de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses para cumprimento integral de sua sanção.

E tal afirmação se impõe, tendo em vista o vasto histórico de problemas
de saúde
do agravado que
corre o risco de perder a perna
(amputação)
devido a uma enfermidade causada pela trombose,
em decorrência de dificuldade circulatória
potencializada sobremaneira
pela tornozeleira eletrônica que utiliza
va
, situação fática, essa, que foi atestada pelo médico Mário Francisco
, inscrito no
CRM
sob o n.
8
.
795 do Hospital São Lucas de Várzea Grande
. Além disso, o

recorrido
também sofre com constantes crises convulsivas necessitando da reiteradas internações e realização de exames de imagem o que demonstra que, excepcionalmente
, o
uso do monitoramento eletrônico t
em
prejudicado
consideravelmente
e atrapalhado na recuperação da
sua
saúde
, afrontando
, indiscutivelmente,

o
princípio da dignidade da pessoa humana
.

Se isso não bastasse, é possível se extrair do
Pje
que recentemente o agravado esteve em estado grave da saúde com risco de morte
tendo sido
necessári
a
a realização de pedido de ordem judicial para que fosse disponibilizada uma vaga de UTI, tendo em vista estar em um quadro grave de crises convulsivas de difícil controle associada a sepse de foco pulmonar por possível bronco aspiração, sob intubação oro traqueal, sedação contínua e ventilação mecânica, conforme se
constata dos
autos do
ProceComCiv

n.
1020888-52.2021.8.11.0002,
em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande
-MT
, aviado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
no qual
foi concedida medida liminar para que fosse
transferido no prazo de até 24h (vinte e quatro)
horas para uma UTI,
tal como se infere da decisão abaixo parcialmente transcrita
(ID 59712262 d
o
referid
o

processo
) :

Como se sabe, para a concessão da medida liminar deve ficar demonstrada a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta a inicial e evidenciada a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ou de dano de difícil reparação.

Pressupõe, portanto, não só a boa aparência do direito alegado, como também a apreciação do perigo de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação que possa advir em decorrência da defasagem de tempo que houver entre o ajuizamento da ação e a concessão definitiva da providência pleiteada.

Não há dúvida que a saúde é direito fundamental do cidadão e, da mesma forma, é inescusável a obrigação solidária dos entes estatais em prestar o atendimento médico-hospitalar em tempo razoável, sob pena de violação da dignidade humana.

Caracterizada a relevância dos fundamentos do pedido, verifico que, no caso vertente, a parte autora comprovou que necessita, com urgência, de internação em UTI, conforme documentos médicos em anexo e parecer do NAT.

Restou demonstrado, portanto, a razoabilidade da pretensão do autor a uma medida urgente em face da possibilidade de vir a óbito, caso não seja transferido para UTI.

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que os requeridos providenciem, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a internação do requerente em UTI, apta a tender as necessidades específicas exigidas para o tratamento necessário.

INDEFIRO
, por ora, o pedido para cominação de multa diária.

Comunique-se a Central de Regulações via malote digital.

Diante da urgência a
PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO JUDICIAL
.

Após, à Distribuição.

Várzea Grande, hora e data registrados no sistema.

Luís Augusto Veras Gadelha

Juiz de Direito Plantonista
Destaques no original

Na referida
ação,

o médico signatário do

Parecer Técnico/NAT Plantão
assim se manifestou
acerca do agravado:

M
ilita ainda em benefício do agravado a existência da
Ação de Interdição n. 1024643-84.2021.8.11.0002
, movida por
Jose Luiz Rodrigues Barros
(
seu
irmão)

c
ontra
aquele no Juízo da
3a Vara Especializada de Família e Sucessões
d
e Várzea
Grande-MT
, na qual foram anexados outros documentos médicos que demonstram a precariedade da saúde do
recorrido
,
in
verbis
:

Destaque-se, por relevante, que
na
ação
por última citada
foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela e o irmão do agravado foi nomeado
seu
curador, conforme se infere da decisão constante no ID 62552121 daquela
actio
,
grafada
deste modo
:

PROCESSO PJE – 1024643-84.2021

INTERDIÇÃO

Vistos,

Cuida-se de
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
ajuizada por
JOSÉ LUIZ RODRIGUES BARROS
em face de
SINDOVAL RODRIGUES BARROS
,qualificadas nos autos.

Informa que é irmão do requerido que
encontra-se
acometido de doença classificada pelo(CID.G40 e N18 – Epilepsia e Insuficiência Renal crônica) conforme atestado médico anexado ao ID 62086207.

Relata que em razão da patologia, o demandado não possui condições de praticar os atos da vida civil.

Requer a interdição com os efeitos da tutela antecipada.

É o relato. Decido.

Considerando os fatos e a documentação contida nos autos, (Documento de Id. 62086207)
defiro
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, e em atenção ao disposto no artigo 749 do Código de Processo Civil,
nomeio, provisoriamente
, o Sr.
JOSÉ LUIZ RODRIGUES BARROS
,curador do interditando (
SINDOVAL RODRIGUES BARROS
).

Lavra-se termo de compromisso.

Cite-se, com as advertências legais.

Determino seja realizada diligência de constatação da situação do demandado 30 (trinta) dias após o cumprimento do mandado de citação.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Várzea
Grande,
de agosto de 2021.

Eulice
Jaqueline Da Costa Silva
Cherulli

Juíza de
Direito
Destaques
no original

Nesse contexto, diante do
s
grave
s
e renitente
s
problema
s
de saúde do agravado com crises convulsivas que ocasionam internações em unidade de terapias intensivas e necessidade de intubação e em decorrência do sério problema circulatório com ocorrência de trombose e risco de amputação de membro atestados por profissionais da medicina, excepcionalmente, deve ser mantida a dispensa do uso do monitoramento eletrônico.

Posto isso, em diss
onância
d
o parecer
ministerial escrito
,
nego provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto p
elo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão
vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022